Tribunal: TJES
Processo: 5003293-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003293-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE BRAES DA COSTA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO DECADENCIAL EXPIRADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa ao reconhecer a decadência do direito da parte de lançar mão da via expedita do mandado de segurança, concluindo que tendo ela reputado coator o ato praticado no período de 2017, por certo, estaria expirado o prazo de 120 dias previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009, tendo em vista que a impetração do mandado de segurança se deu apenas em 06/02/2023.

2. No entendimento do STJ
“
(...) O manejo de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF. (...)”
. (AgInt no MS 23.631/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

3. Recurso improvido. Sentença mantida.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003293-16.2023.8.08.0024

Apelante: Jorge Braes da Costa

Apelado: Diretor Presidente do CETRAN/ES - DETRAN/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela Juíza da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual julgou extinto o mandado de segurança, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 23, da Lei nº 12.016/2009, por reconhecer a superação do prazo decadencial, entendendo que o ato coator supostamente viciado é o auto de infração, ocorrido no ano de 2017, e não o processo administrativo.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pugna pela anulação da sentença para que seja considerado início da contagem do prazo decadencial a partir de 01/02/2023, data na qual teve ciência do ato administrativo que negou o direito do autor à suspensão do processo administrativo, devendo ser recebida a demanda Constitucional, instaurada em 06/02/2023, em conformidade com art. 23 da Lei 1.2016/2009.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do entendimento deste tribunal
“
a tentativa do Apelante de impugnar o auto de infração na via administrativa não operou a suspensão ou interrupção do prazo para impetrar o madamus, fato que somente ocorreria caso houvesse recurso administrativo dotado de efeito suspensivo no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – situação que não se verifica na hipótese”
(AC 0006612-82.2020.8.08.0024 – QUARTA CÂMARA CÍVEL – RELATOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA – Data de Julgamento 28/03/2020, DJe 20/04/2022)

Tal entendimento vem em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que já julgou:
“
(...) O manejo de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF. (...)”
. (AgInt no MS 23.631/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso dos autos o apelante impetrou mandado de segurança contra ato reputado coator consubstanciado no auto de infração nº T133737427, do qual supostamente deflui erro, uma vez que alega não ter cometido o ato ilícito imputado, o que, via de consequência acarretaria nulidade do auto de infração, bem como nulidade do procedimento administrativo.

O magistrado de primeira instância, por sua vez, reconheceu a decadência do direito da parte de lançar mão da via expedita do mandado de segurança, ao concluir que tendo reputado coator o ato praticado no delimitado período de 2017 a 2023, por certo, estaria expirado o prazo de 120 dias previstos no art. 23, da Lei nº 12.016/2009, tendo em vista que a impetração se deu apenas em 06/02/2023.

Tenho que o juiz de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa.

O presente mandado de segurança visa impugnar a lavratura do auto de infração de que teve ciência no ano de 2017. Naquela época, portanto, se deu a ocorrência da suposta violação ao direito líquido e certo do apelante, momento no qual se inicia o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTA CONSUBSTANCIADA EM DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DECADÊNCIA. 1.
Insurgindo-se o Impetrante contra o auto de infração de trânsito, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança coincide com a data em que o condutor do veículo tomou ciência da constituição desse auto. 2. Proposta a ação mandamental quando já transcorrido prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, indubitável a configuração da decadência do direito de impetrar mandado de segurança
. 3. Recurso de apelação não provido. (Acórdão 479802, 20090111450987APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2011, publicado no DJE: 15/2/2011. Pág.: 64).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - BLITZ DA POLÍCIA MILITAR - RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO/BAFÔMETRO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IMPUGNAÇÃO - PRAZO DE 120 DIAS - DECADÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em relação ao prazo decadencial para a impetração do mandamus, estabelece o art. 23 da Lei nº. 12.016/09 que o direito de requerer mandado de segurança extingue-se após o decurso de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do momento em que interessado teve ciência do ato
. 2.
Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e deste eg. Tribunal, a interposição de recurso administrativo destituído de efeito suspensivo ou de pedido de reconsideração não interrompe o referido prazo decadencial (Súmula nº. 430 do e. STF)
. 3. Negar provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.094751-1/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2017, publicação da súmula em 06/04/2017)

Assim, considerando que o apelante fora cientificado do ato no ano de 2017 e o mandado de segurança fora impetrado apenas em 2023, resta caracterizado o decurso do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei de Mandado de Segurança.

Diante desses fundamentos,
nego
provimento
ao recurso de apelação interposto, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.